Tribunal: TJDFT
Processo: 0703856-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0703856-22.2024.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: MARCELO RODRIGUES SILVA EXECUTADO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO Trata-se de pedido de cumprimento de sentença (id. 68223571) proposto por MARCELO RODRIGUES SILVA, tendo por objeto acórdão transitado em julgado (id. 62099122) que reconheceu a ilegalidade do ato administrativo impugnado e determinou a autoridade coatora que afastasse o multiplicador redutor do art. 70-E do Decreto 3.048/1999 a partir do ingresso do impetrante nesta Corte de Justiça, considerando-se, para os devidos fins, o Mapa de Apuração de Tempo de Contribuição juntado nos autos (id. 55503110, p. 27-29), fixando-se, por consequência, o dia 1o de setembro de 2023 como data de implemento do tempo mínimo para aposentadoria ou para percepção de abono de permanência (id. 58567728). O exequente argumenta que a autoridade impetrada não procedeu ao pagamento das parcelas devidas a título de abono de permanência referentes ao período compreendido entre fevereiro de 2024 (data da impetração) e outubro de 2024. Logo, requereu a intimação da autoridade coatora para o cumprimento integral da decisão transitada em julgado, a fim de que sejam pagas as parcelas do abono de permanência referentes ao período de fevereiro de 2024 a outubro de 2024, conforme planilha de id. 68223571. Esclareceu, por fim, que as parcelas retroativas relacionadas ao período de setembro de 2023 a fevereiro de 2024 serão objeto de ação própria, conforme preceitua a Súmula 271 do STF. Comprovante de pagamentos das custas processuais (id. 73708139). A Procuradoria-Regional da União foi intimada a apresentar impugnação no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do art. 535 do Código de Processo Civil (id. 69235111). Em sua impugnação, a UNIÃO alega que o exequente faz parte de outra ação envolvendo o mesmo objeto, ainda que parcial, do presente cumprimento de sentença (feito no 1005730-18.2025.4.01.3400 – 25a Vara Federal do Juizado Especial Cível da SJDF), razão pela qual requer a extinção da execução, por litispendência, ou que seja retificado o período pleiteado (id. 70939321). Réplica e documentos apresentados pelo exequente (id. 72136729). Procuradoria de Justiça se manifestou pelo desinteresse de intervir no feito (id. 72918478). Em atenção aos documentos juntados pelo exequente, a UNIÃO reiterou o exposto em sua impugnação (id. 74678710). É o relatório. DECIDO. Como relatado, trata-se de pedido de cumprimento de sentença (id. 68223571) proposto por MARCELO RODRIGUES SILVA, tendo por objeto acórdão transitado em julgado (id. 62099122) que reconheceu a ilegalidade do ato administrativo impugnado e determinou a autoridade coatora que afastasse o multiplicador redutor do art. 70-E do Decreto 3.048/1999 a partir do ingresso do impetrante nesta Corte de Justiça, considerando-se, para os devidos fins, o Mapa de Apuração de Tempo de Contribuição juntado nos autos (id. 55503110, p. 27-29), fixando-se, por consequência, o dia 1o de setembro de 2023 como data de implemento do tempo mínimo para aposentadoria ou para percepção de abono de permanência (id. 58567728). Consta dos autos que o Núcleo de Pagamento de Servidores Ativos deste Tribunal de Justiça implementou o Abono de Permanência na folha de pagamento do mês de novembro de 2024 (id. 68223583 – p. 160). Busca o exequente, portanto, o cumprimento da decisão colegiada, que reconheceu o dia 1o de setembro de 2023 como data de implemento do tempo mínimo para aposentadoria ou para percepção de abono de permanência. Nota-se da planilha anexada ao pedido de cumprimento que as parcelas pleiteadas abrangem o período de fevereiro de 2024 (data da impetração) e outubro de 2024 (mês que antecedeu à implantação do abono pelo setor de pagamento) (id. 68223578). Como se sabe, nos termos da Súmula no 271 do STF, a “concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação à período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria”. O pedido inserido neste cumprimento de sentença observa estritamente o que definido na Súmula no 271 do STF, já que a cobrança inicial coincide com a data da impetração: 04/02/2024 (id. 55502256). A UNIÃO suscita em sua impugnação a ocorrência de litispendência, sob o argumento de que haveria períodos coincidentes neste cumprimento de sentença e na ação no 1005730-18.2025.4.01.3400, em trâmite perante a 25a Vara Federal do Juizado Especial Cível da SJDF. A alegação não procede. Em réplica (id. 72136729), o exequente esclareceu, e comprovou, ter ajuizado ação de cobrança em relação ao período pretérito à impetração, tendo verificado que, por equívoco, fez constar na referida ação a parcela do mês de fevereiro de 2024, objeto do presente cumprimento de sentença. Nesse sentido, peticionou nos autos da ação de cobrança requerendo a exclusão da parcela em questão. O documento de id. 72136733 comprova o alegado. Na petição distribuída nos autos da ação de cobrança, em trâmite na justiça federal, o ora exequente esclareceu que a parcela relativa ao mês de fevereiro de 2024 já estava sendo cobrada em ação própria de cumprimento de sentença (presentes autos), e, a fim de não incorrer em cobrança duplicada, requeria naquele momento a exclusão do valor em referência. A planilha atualizada que acompanha a petição não deixa dúvidas de que a parcela do mês de fevereiro de 2024 não mais integra a ação de cobrança, cujos valores abrangem os meses de setembro de 2023 a janeiro de 2024 (id. 72136733, p. 6). Intimada a se manifestar sobre os esclarecimentos apresentados pelo exequente, a UNIÃO se limitou a reiterar os termos da sua impugnação. Conclui-se que a planilha de cálculos apresentada pelo exequente no presente cumprimento de sentença, ao contemplar os meses de fevereiro de 2024 a outubro de 2024, não incorreu em litispendência com a ação de cobrança no 1005730-18.2025.4.01.3400, em trâmite perante a 25a Vara Federal do Juizado Especial Cível da SJDF. Sendo assim, REJEITO a impugnação ofertada pela UNIÃO. Fixo os honorários devidos para o cumprimento de sentença no percentual de 10%, conforme art. 85, §3°, inciso I, do CPC, incidente sobre o efetivo valor da requisição de pagamento. Operada a preclusão, homologo os cálculos contidos na planilha de id. 68223578. Em seguida, expeça-se a requisição de pequeno valor do crédito exequendo, à luz do art. 535, §3o, incisos I e II, do CPC. Após levantamento do valor devido e intimação do credor para se manifestar sobre a satisfação do crédito, retornem-se os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 13 de agosto de 2025. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora